Tribunal: TJMT
Processo: 1004588-34.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004588-34.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HILDETE GARCIA LOBATO LOPES - CPF: 458.945.151-49 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), HILDETE GARCIA LOBATO LOPES - CPF: 458.945.151-49 (AGRAVADO), JUIZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (AGRAVADO), ESPOLIO RAUL JOSÉ DE CARVALHO JUNIOR (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR LITISPEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – RETRATAÇÃO POSITIVA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – LICENÇA-PRÊMIO – FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – CONVERSÃO EM ESPÉCIE – SERVIDOR FALECIDO – CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

1 –
“O STJ firmou jurisprudência no sentido de que, para se configurar a litispendência, faz-se necessária identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir, em conjunto. Caso inexistente a denominada ‘tríplice identidade’, descaracteriza-se a litispendência”
(STJ. AgInt no REsp 1390036/SP. Rel. Ministro Francisco Falcão, 2ª Turma. DJe 14/12/2017).

2 - Comprovado que o servidor aposentado/falecido não usufruiu as vantagens que adquiriu durante a atividade no serviço público, cabe a Fazenda Estadual indenizar seu espólio em pecúnia.

3 - A conversão da licença-prêmio em espécie não pode ser considerada como acréscimo de patrimônio, porquanto tal verba não se refere ao produto do trabalho do servidor público
de cujus
, mas substituição de direito não usufruído, caracterizando-se como uma recompensa extraordinária com natureza indenizatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação da decisão monocrática que declarou extinta a Ação de Indenização por Danos Materiais proposta por
HILDETE GARCIA LOBATO LOPES
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, na qual fora proferida sentença, sujeita a reexame, pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, julgando procedente o pedido inicial para condenar o Estado ao pagamento do valor integral correspondente a conversão em pecúnia da licença prêmio e férias não usufruídas, com o respectivo terço constitucional.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009 (id. 143844188).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público (id. 151214674).

Extinto o processo ante ao reconhecimento de litispendência (id. 165584193),
Hildete Garcia Lobato Lopes
interpôs Agravo Interno, requerendo a reconsideração da decisão para que seja afastada a litispendência (id. 168687661).

Em suas contrarrazões ao Agravo Interno, o Estado requer o desprovimento do recurso (id. 172996179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Colenda Câmara:

Conforme relatado, cuida-se
de reapreciação da decisão monocrática que declarou extinta a Ação de Indenização por Danos Materiais proposta por
HILDETE GARCIA LOBATO LOPES
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, ante ao reconhecimento de litispendência.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que
as razões trazidas pela agravante merecem guarida
.

Isso se deve ao fato de que as ações mencionadas foram movidas por partes diferentes e com distintas capacidades processuais.

Perceptível que a primeira ação de cobrança n.º 0035788-47.2015.8.11.0041, foi ajuizada por
Isadora Marimon de Carvalho
, uma das herdeiras do
Espólio de Raul José de Carvalho Júnior
, na qualidade de filha do
de cujus
. Já a segunda ação, sob n.º 1004588-34.2017.8.11.0041, foi iniciada por
Hildete Garcia Lobato Lopes
, atuando na qualidade de inventariante do mesmo espólio, conforme estabelecido no Termo de Compromisso perante a Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá, no processo nº 10573-74.2012.8.11.0041.

Portanto,
embora as ações estivessem relacionadas ao mesmo espólio, elas foram propostas por diferentes requerentes e em distintas capacidades
; situação em que se poderia, por exemplo, determinar possível reunião processual em virtude de conexão entre os feitos,
mas não a decretação de extinção por litispendência.

A propósito, já decidiu reiteradamente o eg. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. (...) LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
"Somente se verifica a litispendência nas hipóteses em que haja a tríplice identidade entre as ações, vale dizer, mesmas partes, causa de pedir e pedido"
(REsp 302.142/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 22/11/2011). 2. No caso, há apenas identidade de partes, tendo em vista que, enquanto nos presentes autos busca-se extinguir a execução extrajudicial pela aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato de alienação fiduciária, na outra ação o pedido é de declaração de nulidade de leilão extrajudicial, em razão do preço vil da arrematação e da ausência de intimação do devedor. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ. AgInt no AgInt no AREsp 665.909/DF. Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma. DJe 17/09/2019 (destaquei).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ora agravante figura no polo ativo do presente mandado de segurança e daquele autuado sob o número 9783, os quais visam o cumprimento do dever da autoridade impetrada em praticar os atos pertinentes ao cumprimento da declaração de anistia política, quais sejam: implantação da prestação mensal, permanente e continuada, bem assim a disponibilização dos planos de seguro, de assistência médica, odontológica e hospitalar. 2.
Impõe-se evidenciada, portanto, a tríplice identidade entre partes, pedidos e causae petendi em relação a ambas as demandas, motivo pelo qual não merece reparos o julgado agravado que extinguiu o feito em razão da litispendência
. 3. Agravo desprovido”
(STJ. AgRg no MS 13.648/DF. Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 3ª Seção. DJe 01/02/2019) (destaquei).

Logo,
necessária se faz a
retratação positiva,
nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC,
para afastar a conclusão decisória da ocorrência de litispendência e, assim, restabelecer a tramitação da ação,
na qual fora proferida sentença, julgando procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“
Posto isso, julgo procedente os pedidos formulados por Hildete Garcia Lobato Lopes, com o fim de:

[i] condenar o réu efetivar a conversão de 9 meses de licenças-prêmio em pecúnia com base de cálculo o último subsídio de atividade do servidor público Raul José de Carvalho Junior, referentes aos quinquênios: 19.2.1997 a 18.2.2002 [3 meses]; 19.2.2002 a 18.2.2007 [3 meses] e 19.2.2007 a 18.2.2012 [3 meses];

[ii] condenar o réu efetivar a conversão em pecúnia e consequente pagamento de férias não usufruídas pelo servidor público Raul José de Carvalho Junior, com a incidência de 1/3 constitucional com referência aos períodos aquisitivos de 19.2.2011 a 18.2.2012 [integral] e 19.2.2012 a 22.3.2012 [proporcional], com base de cálculo o último subsídio de atividade;

[iii] determinar que os valores da condenação devem ser apurados em liquidação de sentença, em observância do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E a contar do último subsídio quando em atividade;

[iv] extinguir o presente feito com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o Estado de Mato Grosso o pagamento dos honorários advocatícios, os quais serão fixados quando liquidado o julgado, observando os critérios e limites estabelecidos no artigo 85, §§ 3º e 4°, inciso II, do Código de Processo Civil.”

A sentença, alhures transcrita, está sujeita a reexame necessário, de modo que, não interposto apelação no prazo legal, remeteram-se os autos a esta egrégia Corte de Justiça, nos termos do art. 496, inc. I, §1º, do CPC
.

Sem maiores delongas,
tenho que a
sentença posta em reexame não merece reparos
.

A parte requerente
Hildete Garcia Lobato Lopes
, atuando na qualidade de inventariante do
espólio de Raul José de Carvalho Júnior
, servidor público estadual falecido em 23 de março de 2012,
obteve o direito conversão em pecúnia e, consequente, ao pagamento de licenças prêmio e férias, as quais o
de cujus
não pode desfrutar.

Com essas considerações, destaco que essa questão é bastante simples, uma vez que cinge-se ao dever de ter revertido em pecúnia os benefícios correspondentes às férias e licenças-prêmio não gozadas quando em atividade e não computadas para fins de aposentadoria.

Vejamos a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, a qual demonstra ser cabível a conversão em pecúnia das referidas verbas:

“
(...) É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, em razão do serviço público, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. 3. Agravo desprovido”.
(STJ. AgRg no REsp 1116770/SC. Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma. DJe 09/11/2009).

Na mesma esteira, é a diretriz do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — MILITAR INATIVO — RESERVA REMUNERADA — LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA — IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE — FÉRIAS — PAGAMENTO — NECESSIDADE.

Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão de inatividade, por reserva remunerada, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório. De fato, aperfeiçoados os requisitos necessários à fruição do benefício de licença-prêmio e não usufruído em razão da necessidade do serviço, que se presume, a conversão

em moeda é o único meio de reparação. Da mesma forma, faz jus o servidor às férias não usufruídas. Recurso não provido. Sentença retificada em parte.”

(TJMT. Apelação/Remessa Necessária 103213/2017. Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE de 25/07/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – LICENÇA-PRÊMIO – FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – CONVERSÃO EM ESPÉCIE – SERVIDOR APOSENTADO – CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – POSSIBILIDADE – VERBA HONORÁRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1 - Comprovado que o servidor aposentado não usufruiu as vantagens que adquiriu durante a atividade no serviço público, a Fazenda Estadual deve indenizá-lo em pecúnia.

2 - A conversão da licença-prêmio em espécie não pode ser considerada como acréscimo de patrimônio, porquanto tal verba não se refere ao produto do trabalho do servidor público, mas substituição de direito não usufruído, caracterizando-se como uma recompensa extraordinária com natureza indenizatória”
.

(TJMT. Apelação/Remessa Necessária 69211/2016. Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível. DJE de

23/01/2017).

Destarte, é cabível a conversão em pecúnia de licença-prêmio e das férias não desfrutadas em época própria, mas adquirida antes da passagem do servidor público para a inatividade e seu falecimento, tendo em vista o princípio da vedação do enriquecimento ilícito.

Portanto, assiste razão a parte requerente, haja vista a pretensão encontrar-se em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
EXERÇO JUÍZO DE RETRATAÇÃO
para afastar a conclusão decisória da ocorrência de litispendência
e, em remessa necessária, voto pela
RATIFICAÇÃO D
A SENTENÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024